Tribunal: TJPA
Processo: 0804606-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804606-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA PEREIRA ZENI

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006, c/c 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONVERSÃO DE PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos, fazendo cessar ou diminuir a atividade delitiva e para assegurar a ordem pública.

2.

Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018).

3.

Ordem que se concede parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder, em parte, a ordem nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Claudiane Santos Silva e Maksson Wilker Braga Medeiros, em favor da nacional JULIANA PEREIRA ZENI, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitoria do Xingu/PA.

Relatam os impetrantes que a paciente foi presa em flagrante no dia 26/01/2021, acusada das práticas delitivas capituladas nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, c/c 14, da Lei de nº 10.826/03, autos do Processo Crime de nº 0800038-75.2021.8.14.0131, em que se alega ausência dos requisitos legais na decisão que decretou e naquela que negou o pedido de revogação da custódia preventiva.

Sustentam que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, fato não considerado pelo juízo
a quo
nos diversos pedidos de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Alegam que a paciente é primaria e goza de condições favoráveis, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custodia preventiva ou, alternativamente, substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 5216978 deferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5274156, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 5384844.

É o relatório

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional JULIANA PEREIRA ZENI,
acusada das práticas delitivas capituladas nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, c/c 14, da Lei de nº 10.826/03, sob os argumentos de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou e naquela que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, e substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sustentando-se ser ela mãe de 02 (dois) filhos menores de idade.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante de delito por policiais militares, que, em abordagem e revista pessoal, encontraram 30 (trinta) papelotes de substância identificada como crack, 05 (cinco) porções de maconha e 09 (nove) munições de arma de fogo, fato ocorrido no dia 26/01/2021.

A decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, Id 5208176, fundamenta-se na necessidade da segregação cautelar, destacando-se o seguinte:

“Observa-se, igualmente, que os indícios de autoria e prova da materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial (Auto de Constatação Provisório de ID:22773327), bem como pelos depoimentos prestados (Condutor e Declarantes).

........

Logo, entendo necessária a prisão preventiva da acusada para assegurar a garantia da ordem pública. Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, ante a quantidade e natureza de drogas apreendidas”. <
sic
>

In casu
, não se pode sustentar ausência de fundamentação no ato impugnado, que se encontra alicerçado em elementos concretos e nos requisitos do art. 312, do CPP, fazendo referência à quantidade de drogas encontrada com à paciente, sendo descabida qualquer alegação de ausência de fundamentação e, assim, colhe-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, ALÉM DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA ATUAL SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada à base de fundamentação idônea, porquanto demonstrada a gravidade concreta do delito, em razão da elevada quantidade de droga apreendida - 6kg (seis quilos) de maconha, bem como do contexto fático do flagrante, em que, em tese, o Paciente estava participando de "relevante transação entre traficantes locais", o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. Além disso, consignou-se o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o Paciente "é reincidente, ostentando condenações penais transitadas em julgado pelos delitos de receptação, furto simples, roubo majorado e desobediência, além de uma condenação penal sem trânsito em julgado pelo delito de roubo majorado, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em 10/06/2020" (fl. 183). Precedentes.

2. Em relação à aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, não houve enfrentamento no acórdão impugnado. Desse modo, a matéria não pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (HC 655.788/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021)”

Mesmo reconhecendo que o ato coator mostra-se fundamentado, e que o suposto delito cometido pela paciente é de natureza grave, tráfico de drogas, não se pode deixar de levar em consideração sua condição de mãe de 02 (dois) filhos, conforme se comprova pelas certidões de nascimento, Id 5208190 – Pág. 1/2.

Ora, o direito subjetivo líquido e certo é dos menores, e este tem sido a razão de decidir dos tribunais pátrios, sendo perfeitamente aplicável o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, com à substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (CERCA DE 10G DE MACONHA E 10G DE CRACK). PREVENTIVA. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE EXCLUSIVA NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ESPÉCIE. PACIENTE MÃE DE DOIS FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS (4 e 3). HIPÓTESE ABRANGIDA PELO HC COLETIVO N.º 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO OBSTADA PELA LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
Segundo manifestações no âmbito desta Corte, "[a] mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção" (RHC 111.566/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

2.
Na espécie, embora reincidente, a Paciente possui dois filhos com idade inferior a 12 anos (4 e 3), o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça tampouco contra seus descendentes, de modo que o caso em apreço (em que foram apreendidos cerca de 10g de maconha e 10g de crack) se amolda à hipótese de prisão domiciliar concedida em habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal (HC n.º 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018) e não fica obstada nos termos da Lei n.º 13.769, de 19/12/2018.

3. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão processual imposta à Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, até o eventual trânsito em julgado da condenação, se por outro motivo não estiver presa, mediante condições a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau. (
Processo
HC 502524/GO HABEAS CORPUS 2019/0095609-7
Relator
Ministra LAURITA VAZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
05/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020) (grifo nosso)

Ante ao exposto, conheço e concedo, em parte, a ordem, mantendo-se a decisão liminar proferida na Id 5216978.

É o voto.

Belém, 25/06/2021